Tribunal: TJSP
Processo: 2172012-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para imediata retirada de postes e remanejamento de redes. Implantação de obras de ampliação da Via Anhanguera, entre o km 52+000m e o km 56+000m, pistas norte e sul – Agravada, responsável pela rede de energia elétrica existente na faixa de domínio daquele trecho – Obrigação de remanejamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para imediata retirada de postes e remanejamento de redes. Implantação de obras de ampliação da Via Anhanguera, entre o km 52+000m e o km 56+000m, pistas norte e sul – Agravada, responsável pela rede de energia elétrica existente na faixa de domínio daquele trecho – Obrigação de remanejamento – Plausibilidade e manifesto prejuízo ao andamento das obras. Decisão de 1o grau reformada para deferir a tutela de urgência a fim de que a agravada providencie, no prazo de 30 dias, a retirada dos postes e remanejamento das redes, sob pena de multa diária de R$5.000,00. AGRAVO PROVIDO.